Tribunal: TJES
Processo: 5004286-75.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004286-75.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: RODRIGO GUAITOLINI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 20 de setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença proferida em ID
4963705
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, o pedido inicial para:

a) CONDENAR o SAAE DE LINHARES E O MUNICÍPIO DE LINHARES que REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor do requerente RODRIGO GUAITOLINI no imóvel localizado no bairro Recanto dos Lagos, Linhares – ES.

b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao requerente RODRIGO GUAITOLINI, a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Nos termos do recurso interposto, o recorrente: “[...] requer que seja conhecido e, ao final, provido o presente recurso, para que seja reformada a sentença ora guerreada, julgando improcedente o pleito indenizatório ou, ainda, para que seja reduzido o montante devido a título de indenização [...]”

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
4963705
que:

“[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por RODRIGO GUAITOLINI em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, visando provimento em seu favor no sentido de que seja realizada a ligação e fornecimento de água no imóvel localizado no bairro Recanto dos Lagos, nesta cidade. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O recorrente alega que não realizou a instalação de energia no imóvel do autor, pois resguarda o bem ambiental e o ordenamento urbano e, por consequência, a própria coletividade.

Assim, argumenta que a negativa de ligação de rede de água e saneamento no imóvel do autor não se mostra ilegal e pugna pela reforma da sentença julgando improcedente o pleito indenizatório.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar, pois de início, necessário destacar que o caso merece ser apreciado com um olhar voltado às necessidades básicas do ser humano. Afinal, o fornecimento de água é serviço de natureza essencial, diretamente atrelado ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, extrai-se do caderno processual que na área em redor possui edificações, consolidadas possuindo rede de água potável, ou seja, morador diviso ao requerente já possui serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. TERRENO IRREGULAR. NEGATIVA PELA CORSAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação de obrigação de fazer para fornecimento de água potável com pedido de danos morais. Recurso exclusivo da requerida objetivando seja afastada a indenização por danos morais. A negativa de fornecimento pela CORSAN foi embasada na ausência de documentos que comprovem a propriedade do bem e, ainda, na suposta irregularidade do imóvel. Não merece acolhimento a tese da requerida, diante da prova produzida, dando conta de que não existe óbice para o fornecimento de água. Não comprovadas as alegadas dificuldades técnicas, ônus que competia à ré. A prova testemunhal (fls. 38/39) é conclusiva no sentido de que os lindeiros possuem abastecimento de água há mais de sete anos, o que também restou demonstrado pelas fotografias acostadas às fls. 74/76. Ademais, o depoimento das testemunhas comprova que o autor é possuidor do bem e, inclusive, já efetuou o registro da conta de luz do imóvel em seu nome (fl. 24), não havendo óbice para que seja efetuado o abastecimento de água. Quanto aos danos extrapatrimoniais, o recurso da requerida foi exclusivo no sentido de afastar a condenação. Ocorre que, em se tratando de serviço essencial e sendo a negativa do fornecimento infundada, o dano moral resta caracterizado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005045448, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 26/11/2014)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO NEGADO AO ARGUMENTO DE QUE O TERRENO ESTAVA EM LOTEAMENTO PARTICULAR. AUTOR COMPROVOU POSSE DO IMÓVEL, QUE OS IMÓVEIS VIZINHOS SÃO DOTADOS DE ENERGIA ELÉTTRICA E QUE OBTEVE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NÃO SENDO RAZOAVEL NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGAR O SERVIÇO ESSENCIAL, AINDA QUE SE CUIDE DE SITUAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. DEVER DA RÉ DE PROVIDENCIAR A LIGAÇÃO. AUTOR OBTEVE ENERGIA ELÉTRICA DE VIZINHO, NÃO DEMONSTRADA A PRIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AFASTADO O DEVER DA RÉ DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009499526, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 28-07-2020)

Assim, já havendo uma ocupação da localidade, ainda que alegada pela municipalidade ser irregular, cabe a esta promover a desocupação e realocação das famílias que ali residem, e não a mantença das residências sem água/esgoto, serviço essencial, o que acabará trazendo maiores danos à vida e à saúde e, em última análise, maiores gastos ao município.

Indiscutível que a água é bem essencial, assim como é evidente a precariedade de uma subsistência digna sem esse bem da vida, portanto, em que pese não esteja regularizado o loteamento em que localizada a residência da parte recorrida, esta não pode permanecer sem água potável enquanto não solucionada a questão, sob pena de malferir o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Conclui-se daí que o fornecimento de água potável está a condicionar a própria saúde da população e, mesmo a questão envolvendo ligação do serviço em loteamento irregular, deve prevalecer, no caso, o interesse da parte autora, tendo em vista que o fornecimento de é essencial, constitucionalmente assegurados.

Diante do exposto, reconheço o direito do autor.

Assim, entendo ser possível a reparação pela violação de direitos do consumidor.

Com relação ao quantum indenizatório, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)